Tribunal: CARF
Processo: 10831.002375/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.002375/2006-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.121 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
IBM BRASIL INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/02/2006
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Ari Vendramini e Marcelo
Costa Marques d’Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de solicitação nos termos do Decreto n° 2637/98,
artigo 190 do Regulamento do IPI de compensação de valores do IPI recolhido a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.002375/2006-89
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.121 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.002375/2006-89

maior, relativo a NF de entrada de n° 016327, série 15, de 23/02/2006, vinculado a
Declaração de Importação registrada sob o n° 06/02187391 também de 23/02/2006, a
qual foi objeto de Pedido de Retificação formulado através do presente processo.
O pleito de retificação da Dl foi fundamentado no argumento de que o
exportador cometeu erro ao informar o preço unitário das mercadorias, ou seja,
indicou como preço unitário o valor total de todas as mercadorias por ele exportadas,
gerando assim, um valor aduaneiro muito superior ao real e, por conseguinte,
recolhimentos de tributos incidentes na importação em valores maiores do que o
devido.
A DI n° 06/02187391 foi objeto de retificação, conforme solicitado, e,
posteriormente, passou-se à fase da decisão quanto ao reconhecimento do direito de
crédito formulado pela interessada.
No pedido de Reconhecimento de crédito formalizado em decorrência da
retificação da Dl supramencionada, a interessada alega ser beneficiária dos seguintes
créditos: (...)
Após retificação da DI, restou comprovado ter o contribuinte recolhido valores
a maior. Contudo, para os tributos indiretos, cabia ainda a verificação de que a
empresa não se beneficiara, em sua contabilidade, dos valores objeto do pedido de
reconhecimento de direito creditório, pois que, em caso positivo, não teria direito a
beneficiar-se novamente (atendimento ao art. 166 do Código Tributário Nacional).
Saliente-se que no Livro Registro de Entradas apresentado consta registrado o
valor integral da NF marginada, o que a princípio permite interpretar que o crédito
solicitado já foi objeto de utilização pela empresa, a menos que tivesse ocorrido o
estorno do lançamento em questão. Tal raciocínio vale tanto para o IPI, como para o
PIS e COFINS.
Em 17/02/2012 foi prolatado o Despacho Decisório ALF/VCP de fls. 326/330,
pelo qual foi DEFERIDO PARCIALMENTE o pleito da interessada. Foi reconhecido
o direito creditório relativo ao Imposto de Importação recolhido a maior, no valor de
R$ 161.775,04 (cento e sessenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e quatro
centavos), e indeferido o restante do pleito. Parte dele vai abaixo transcrita:
“Para a análise do direito de crédito relativamente ao IPI, PIS e a COFINS, e
em cumprimento ao disposto no artigo 6o da INSRF 900/2008 (artigo 166 do CTN),
foi expedido em 03/1 1/2011 o "Termo de Intimação SAORT n° 387/2011”, fls. 124 e
124, verso, para a interessada esclarecer como foram contabilizados os valores
recolhidos a maior de IPI, PIS e COFINS (item 01 do Termo de Intimação),
apresentar cópia autenticada das folhas do Livro Razão, contendo o lançamento
correspondente ao recolhimento do tributo e das contribuições, o lançamento
correspondente ao tributo e contribuições a recuperar, além do Balancete mais
recente que contemple a conta correspondente ao tributo e às contribuições a
recuperar, com apresentação da decomposição destes valores caso se apresentassem
consolidados (itens 02 e 05 do Termo de Intimação). Em 28/12/2008 a interessada
apresenta vários documentos, fls 129 a 225, e informa às fls 133/134 como foi
contabilizado o valor pago na importação das mercadorias em questão (conta
“banco” e em contra partida a conta “Impostos e taxas a apropriar”), porém não
informa como foram contabilizados os valores recolhidos a maior de IPI, PIS e
COFINS, bem como não apresenta cópia autenticada das folhas do Livro Razão,
contendo os lançamentos solicitados no “Termo de Intimação SAORT n° 387/2011”.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.121 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.002375/2006-89

A interessada apresenta às fls. 153/154 os Balanços Patrimoniais, sendo que no item
“Tributo a recuperar” os valores estão consolidados, e a mesma não apresenta a
decomposição destes valores.
Assim, com a informação prestada pela contribuinte, bem como os documentos
apresentados pela mesma, não é possível firmar convicção do direito de crédito da
contribuinte relativamente ao IPI, PIS e COFINS.”
Ciente do teor do despacho decisório acima mencionado, e irresignada com o
mesmo, a Impugnante apresentou sua Manifestação de Inconformidade tempestiva às
fls. 338/346, cujos argumentos, em síntese, são os seguintes:
01 Questiona a decisão que lhe foi adversa somente quanto ao IPI, não fazendo
em sua peça impugnatória referência direta ao PIS e COFINS (muito embora o
argumento por ela apresentado, se válido para o IPI, cobriria também as
contribuições).
02 Alega que o único requisito necessário para a restituição dos valores
recolhidos a maior, quando do registro da DI, é o deferimento da retificação desta
última.
03 Apresenta exemplos de decisões administrativas que reforçam sua
argumentação.
04 Admite que se beneficiou contabilmente do IPI pago quando do registro da
DI, e de forma integral, mas que teria, posteriormente, recolhido por DARF o valor do
qual se beneficiara, acrescido de juros e multa.
A 23a Turma da DRJ/SP1, acórdão n° 16-56.607, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO,
RECONHECIDAMENTE
RECOLHIDOS
A
MAIOR,
MAS
SEM
A
COMPROVAÇÃO
DA
ASSUNÇÃO
DOS
RESPECTIVOS
ENCARGOS
FINANCEIROS.
Conforme art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), cabe restituição de tributos recolhidos indevidamente ou a maior que o
devido. Mas tal artigo deve ser apreciado cumulativamente com o de no 166, do mesmo
diploma legal, segundo o qual apenas quem assumiu os encargos financeiros referentes
ao tributos cuja restituição é pleiteada, possui legitimidade para fazê-lo.
Não comprovada a assunção do encargo financeiro relativo ao tributo cuja restituição se
pleiteia, descabe o reconhecimento de tal direito creditório ao pleiteante.
Em seu recurso voluntário, a empresa sustenta a nulidade da decisão de piso, por
ausência de análise da documentação juntada. E, no mérito, aponta que o único requisito para
restituição dos tributos pagos indevidamente, em razão de erros cometidos no preenchimento da
DI, é o deferimento do pedido de retificação da referida declaração, nos termos dos art. 13, III e
14 da IN/SRF n° 600/2005. E ainda, que efetuou corretamente os lançamentos contábeis dos
valores de IPI e um mero erro de instrumentalidade não pode impedir a restituição dos valores
recolhidos a maior.
É o relatório.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.121 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.002375/2006-89

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Em preliminar, a empresa aduz a nulidade da decisão de piso, por ausência de
análise da documentação juntada. Contudo, não houve as hipóteses do art. 59, do Decreto n°
70.235/86, já que o voto condutor foi claro ao fundamentar a negativa de provimento na falta de
comprovação da condição do art. 166, do CTN, para a repetição de valor pago a maior de IPI.
Conforme relatado, na origem, a empresa pleiteou a compensação dos tributos
relacionados à DI n° 06/02187391, por pagamento a maior em virtude de erro do exportador. O
pedido de retificação foi acolhido e a DI fora retificada. No SISCOMEX, constou que os tributos
da DI 06/0218739-1, antes da retificação, foram integralmente recolhidos.
Em razão disso, houve o deferimento parcial do direito creditório apenas para o
Imposto de Importação recolhido a maior. E, indeferimento quanto aos tributos IPI, PIS,
COFINS. Em manifestação de inconformidade e recurso voluntário, ateve-se a contribuinte à
defesa da restituição do IPI apenas.
Entendeu a fiscalização que, em relação a IPI, PIS e COFINS, era necessário a
comprovação do atendimento do art. 166, do CTN.
Para tanto, intimou a Recorrente a:
(...) esclarecer como foram contabilizados os valores recolhidos a maior de IPI, PIS e
COFINS (item 01 do Termo de Intimação), apresentar cópia autenticada das folhas do
Livro Razão, contendo o lançamento correspondente ao recolhimento do tributo e das
contribuições, o lançamento correspondente ao tributo e contribuições a recuperar, além
do Balancete mais recente que contemple a conta correspondente ao tributo e às
contribuições a recuperar, com apresentação da decomposição destes valores caso se
apresentassem consolidados (itens 02 e 05 do Termo de Intimação).
De fato, os arts. 13, III e 14, da IN/SRF n° 600/2005 vigente à época, admitia a
restituição de tributo pago além do devido, nos caso de cancelamento ou retificação de
declaração de importação. Contudo, não é o único requisito para embasar o pleito de
compensação.
É sabido que o IPI comporta duas incidências distintas - desembaraço aduaneiro
de produto industrializado e também na sua saída do estabelecimento importador - observada a
não-cumulatividade (art. 51, do CTN).
Por isso, STF, fixou em repercussão geral (RE 979.626 e RE 946.648) que: “É
constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no desembaraço
aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização
no mercado interno”.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.121 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.002375/2006-89

No caso, houve a primeira saída da mercadoria do estabelecimento do importador,
conforme a afirmação da empresa em manifestação de inconformidade:
A REQUERENTE, após o pagamento do débito do IPI no montante de R$
199.603,99 (cento e noventa e nove mil seiscentos e três reais e noventa e nove
centavos), tomou o crédito deste imposto quando da primeira saída local dos
bens importados. Em seguida, após retificar a Declaração de Importação (Dl),
como não era mais possível efetuar o estorno do crédito do IPI na própria
apuração, a REQUERENTE efetuou em 10/01/2007 o pagamento da diferença,
incluindo principal, multa e juros (Doc. n° 03), no total de R$ 259.108,49
(duzentos e cinquenta e nove mil cento e oito reais e quarenta e nove centavos).
Assim, facilmente se comprova que o valor de principal IPI pago (R$
197.596,66) deve ser restituído à REQUERENTE uma vez que houve sim
pagamento a maior de tributo.
Comungo com a posição da fiscalização quanto à obrigatoriedade de prova da
condição imposta pelo art. 166, do CTN. Mas como visto acima, sustenta a empresa que houve a
comprovação do estorno através do pagamento do DARF.
Ocorre que a contabilização do valor da importação se deu em: “conta banco” e
“conta impostos e taxa a apropriar”. E ainda, não houve a apresentação da documentação
solicitada pela fiscalização:
Em 28/12/2008 a interessada apresenta vários documentos, fls. 129 a 225, e informa às
fls. 133/134 como foi contabilizado o valor pago na importação das mercadorias em
questão (conta "banco" e em contra partida a conta "Impostos e taxas a apropriar"),
porém não informa como foram contabilizados os valores recolhidos a maior de IPI, PIS
e COFINS, bem como não apresenta cópia autenticada das folhas do Livro Razão,
contendo os lançamentos solicitados no "Termo de Intimação SAORT n° 387/2011". A
interessada apresenta às fls. 153/154 os Balanços Patrimoniais, sendo que no item
"Tributo a recuperar" os valores estão consolidados, e a mesma não apresenta a
decomposição destes valores.
Ademais, o procedimento não atende à prova do estorno, já que ausente a
escrituração fiscal tal como requerida pela fiscalização, bem como ocorreu a 1a saída do
estabelecimento importador. Ademais, como bem apontou a DRJ:
No caso do IPI, admite que se beneficiou contabilmente do IPI pago quando do registro
da DI, e de forma integral, mas que teria, posteriormente, recolhido por DARF o valor
do qual se beneficiara indevidamente, acrescido de juros e multa. Ora, o meio previsto
legalmente para a reversão do aproveitamento do IPI, se indevido, é o estorno do
respectivo lançamento, e não o recolhimento por DARF, como o Impugnante alega ter
feito.
Portanto, usou meio saneador para o qual não existe previsão legal, o que o torna
inválido para os fins a que se destina.
É sabido que, conforme prescreve o art. 170, do CTN, a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.121 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.002375/2006-89

E, regra geral, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373 do CPC/15.
Em vista disso, ausente a prova da condição do art. 166, do CTN, restam ausentes
a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Logo, não há falar-se de homologação da compensação.
Conclusão
Por isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital